Tribunal: STF
Processo: Rcl 78604
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo Regimental na Reclamação. Servidor público municipal. Adicional de insalubridade. Base de cálculo. Alegada ofensa à Súmula Vinculante nº 4. Inocorrência. Uso como sucedâneo recursal: Vedação. Agravo desprovido.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual foi negado seguimento à reclamação, porquanto não verificada afronta à autoridade da Súmula Vinculante nº 4, em razão de decisão que, afastando norma municipal inconstitucional, determinara o cálculo do adicional de insalubridade de agente de combate a endemias com base no salário-base, nos termos da Lei Federal nº 11.350/2006.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Em discussão, a ocorrência ou não de violação ao enunciado vinculante nº 4, por decisão judicial que substituiu a base de cálculo do adicional de insalubridade prevista em lei municipal (salário mínimo) por critério constante da legislação federal (salário-base).



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Segundo a Súmula Vinculante nº 4, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.



    4. No caso, a autoridade reclamada não atuou como legislador positivo, apenas aplicou o disposto na Lei Federal nº 11.350/2006 (art. 9º-A, § 3º), que estabelece o salário-base como critério de cálculo do adicional de insalubridade, ante a incompatibilidade da legislação municipal, que previa o pagamento a partir do salário-mínimo, com a Constituição.



    5. A controvérsia sobre a aplicabilidade da legislação federal em detrimento da municipal refoge ao âmbito estrito da reclamação, que não se presta à análise da correção da interpretação do direito infraconstitucional pelo juízo de origem, mas à verificação de ofensa direta a paradigma do STF.



    6. A reclamação constitucional não se presta como sucedâneo recursal ou como instrumento de uniformização de jurisprudência, sendo cabível apenas para assegurar a autoridade das decisões do STF e a observância de súmulas vinculantes.



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.